Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000287-02.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE NANTO PINHEIRO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), MARIA CELIA SARMENTO PINHEIRO - CPF: 353.140.101-78 (REU), BRUNO SARMENTO PINHEIRO - CPF: 513.515.601-15 (REU), YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER - CPF: 021.600.281-85 (ADVOGADO), NILSON COIMBRA DE TRINDADE - CPF: 141.379.251-00 (REU), NILZA DE SOUZA TRINDADE - CPF: 277.331.572-34 (REU), EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 815.084.921-15 (REU), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1000287-02.2019.8.11.0000

RÉU: MARIA CELIA SARMENTO PINHEIRO, BRUNO SARMENTO PINHEIRO

RÉU: NILSON COIMBRA DE TRINDADE, NILZA DE SOUZA TRINDADE, EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA –
Ação de Adjudicação Compulsória
– ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA – NULIDADE ABSOLUTA - PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.

I - Como cediço o ato citatório constitui requisito de validade do procedimento. Ou seja, trata-se de ato de extrema importância para o regular andamento do processo, assegurando ao jurisdicionado o acesso ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

II - Tendo em conta que não foram esgotados todos os meios possíveis para a localização da ré, ora autora, afrontando a norma estabelecida nos artigos 231 e 232 do Código de Processo Civil de 1973, não há alternativa que não seja desconstituir a sentença rescindenda, haja vista a ocorrência da nulidade absoluta da citação por edital.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1000287-02.2019.8.11.0000

RÉU: MARIA CELIA SARMENTO PINHEIRO, BRUNO SARMENTO PINHEIRO

RÉU: NILSON COIMBRA DE TRINDADE, NILZA DE SOUZA TRINDADE, EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por
MARIA CÉLIA SARMENTO PINHEIRO
, representada por
BRUNO SARMENTO PINHEIRO
, com o fito de rescindir a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que, nos Autos da Ação de Adjudicação Compulsória (Código de no 39756), ajuizada por
NILSON COIMBRA DA TRINDADE
e
NILZA DE SOUZA TRINDADE
, representados por
EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA
em face do ESPÓLIO DE NANTO PINHEIRO DE OLIVEIRA, julgou procedente o pedido formulado na ação e determinou “
a adjudicação do bem descrito na exordial, a saber: “área de terras de 1.237,50 hectares, composta de duas partes contíguas, denominada Gleba Pimenta, matrícula sob no. 28.500, livro 2-cr, folha 003, com título definitivo sob o no. 000964/04837, com ART no. 311899”, em favor dos autores, condenando a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios.”

Para tanto, nos termos do inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, a autora sustenta que a sentença rescindenda violou expressamente os artigos 231 e 232 do Código de Processo Civil de 1973, haja vista que, embora não tenham sido esgotados todos os meios para localização de seu endereço, sua citação ocorreu por edital.

Ao final, pleiteou liminar para suspender a eficácia da sentença rescindenda.

O pedido liminar foi concedido (id. 6008662). Inconformado os réus apresentaram Recurso de Agravo Interno (id. 6894805), o qual, por unanimidade, foi desprovido (id. 8149841).

Em sua contestação (id. 6880802), os réus, preliminarmente, sustentam que, como a discussão nos Autos diz respeito somente a 50% de um imóvel de 2.475,00 ha, a autora não faz jus à gratuidade da justiça, haja vista que a mesma seria meeira/proprietária/possuidora dos outros 50% do imóvel.

Ainda, apontam a ausência de interesse de agir da autora, haja vista que a sua pretensão é somente rediscutir a sentença rescindenda.

No mérito, aduzem que não há de se falar em violação do contraditório ou em cerceamento de defesa, eis que foram cumpridos todos os requisitos para a realização da citação por edital, bem como houve o exercício de defesa técnica da ré, ora autora, por curador especial.

Ao final, pleitearam a improcedência da ação.

Impugnação à contestação apresentada (id. 18757997).

Em decisão saneadora (id. 23778459), as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça concedida à autora e ausência de interesse de agir, suscitadas pelos réus, em sua contestação, foram rejeitadas.

Em seu parecer (id. 25678998), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1000287-02.2019.8.11.0000

VOTO

EXMa. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Na hipótese, nos termos do inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, a autora sustenta que a sentença rescindenda violou expressamente os artigos 231 e 232 do Código de Processo Civil de 1973, haja vista que, embora não tenham sido esgotados todos os meios para localização de seu endereço, sua citação ocorreu por edital.

Assiste razão à autora.

Como cediço o ato citatório constitui requisito de validade do procedimento. Ou seja, trata-se de ato de extrema importância para o regular andamento do processo, assegurando ao jurisdicionado o acesso ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Nesse passo, na hipótese, observa-se que, embora tenha sido tentada, via carta precatória, a citação da ré Maria Célia Sarmento Pinheiro, ora autora, nos Autos de origem, fato é que, certificado pelo oficial de justiça do Juízo deprecado que a ré, ora autora, estava em local incerto e não sabido (id. 5632509), não foram tentadas quaisquer outras diligências no sentido de se tentar localizá-la.

Tanto é assim que, após a devolução da carta precatória, o autor Nilson Coimbra da Trindade, ora réu, apenas peticionou nos Autos de origem, noticiando que,
mesmo tendo diligenciado no sentido de localizar o endereço da ré, ora autora Maria Célia Sarmento Pinheiro, não teria logrado êxito
, motivo pelo qual pleiteou a sua citação por edital (id. 5632509).

E, para que dúvidas não remanesçam, colaciono aos Autos o excerto da supracitada petição:

Contudo, embora tenha o autor Nilson Coimbra da Trindade, ora réu, mencionado que teria diligenciado no sentido de localizar o endereço da ré Maria Célia Sarmento Pinheiro, ora autora, fato é que, da análise dos Autos de origem, não há nada que evidencie qualquer diligência realizada, o que, à toda evidencia, torna nula a citação por edital.

Em outras palavras, a meu ver, a citação por edital - medida excepcional -, ocorreu nos Autos de origem sem que os autores, ora réus, demonstrassem efetivamente que haviam esgotados todos os meios para a localização do endereço da ré, ora autora, como, por exemplo, simples pedido ao Juízo de origem para que fossem expedidos ofícios às empresas de telefonias ou mesmo para órgãos públicos.

A propósito, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO POR EDITAL - NULIDADE - FALTA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DA RÉ - NULIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 232, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.1.
É nula a citação por edital quando não esgotados todos os meios para a localização do réu, nos termos do artigo 232, II, do Código de Processo Civil.2. "Antes de proceder-se à citação por edital, deve-se tentar a localização pessoal do réu, com expedição de ofícios ao TRE, DRF e outros órgãos públicos, indagando sobre seu paradeiro."
(RJTJSP 124/46).3. Em decorrência da nulidade de citação são nulos os atos subsequentes praticados no processo.4. Apelação provida.

(TJPR - 7a C.Cível - AC - 935856-9 - Icaraíma - Rel.: Guilherme Luiz Gomes - Unânime - J. 23.10.2012)
.”

Portanto, tendo em conta que não foram esgotados todos os meios possíveis para a localização da ré, ora autora, afrontando a norma estabelecida nos artigos 231 e 232 do Código de Processo Civil de 1973, não há alternativa que não seja desconstituir a sentença rescindenda, haja vista a ocorrência da nulidade absoluta da citação por edital.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação rescisória para rescindir a sentença proferida nos Ação de Adjudicação Compulsória (Código de no 39756), ajuizada por
NILSON COIMBRA DA TRINDADE
e
NILZA DE SOUZA TRINDADE
, representados por
EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA
em face do ESPÓLIO DE NANTO PINHEIRO DE OLIVEIRA, reconhecendo a nulidade da citação editalícia e atos subsequentes. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% do valor da causa.

Por fim, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020